Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-92.2023.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-92.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SILVANIA MARIA NOGUEIRA DE BRITO - CPF: 808.690.412-15 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), determinando a exclusão da negativação do nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A apelante sustenta que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, relativo a serviço contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela operadora de telefonia configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes pode ensejar a reparação por danos morais, desde que demonstrada a inexistência do débito ou irregularidade na cobrança.

5. No caso concreto, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e a inadimplência da consumidora, afastando a tese de contratação fraudulenta.

6. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta da ré, pois a inscrição decorreu de débito legítimo e não de erro da empresa.

7. A condenação por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não configurados na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, Ap 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, DJE 10.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1003547-92.2023, ajuizada por SILVANIA MARIA NOGUEIRA DE BRITO, julgou procedentes os pedidos autorais para:

a) declarar inexistente o débito impugnado no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente ao contrato de n. 0352732763;

b) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, ao encaminhar o nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito agiu no exercício regular de seu direito, haja vista a

inadimplência da consumidora para com os serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao dever de indenizar, ou, se mantida, que seja reduzida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 264799286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A, após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto débito no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), gerados por serviço que ela não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando que os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito são decorrentes do inadimplemento para com o pagamento pelos serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, a operadora de telefonia manifestou pela realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora.

Designado o ato, a instrução foi encerrada, dada a manifestação das partes para que o julgamento do processo ocorresse no estado em que se encontrava.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que, ao revés do que entendeu o sentenciante, o termo de adesão colacionado aos autos pela requerida, embora faça menção que os serviços solicitados se referem à troca de chip, não há como desconsiderar a contratação do plano de serviços “VIVO CONTROLE-700 ME” – constante no mesmo instrumento de contrato. (ID. 264798795)

Ainda, pelo que consta do vasto conjunto probatório dos autos, é possível aferir a legitimidade do ajuste, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação, que é o mesmo juntado à petição inicial, bem como pelo histórico de chamadas e pagamentos de faturas, o que afasta a possibilidade de contratação fraudulenta, conforme sustentou a autora/apelada.

Logo, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré/apelante e o inadimplemento pela autora/apelada, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se trata de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito. [...]. (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU

DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito. (Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por consequência, julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, uma vez que a requerente ora apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025